Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713099-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ARAUJO DANTAS AGRAVADO: FABIO GONCALVES CAMPOS, ISA CONSTRUTORA, TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora